Tribunal: TJBA
Processo: 8078549-96.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Se
ção Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REVISÃO CRIMINAL
Nº. 8078549- 96.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
SE
ÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE
: ALAN SIMAS CAMPOS

ADVOGADO: MANOEL JOS
É
DE ALMEIDA - OAB BA 11.177

EMBARGADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.

1)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INFUNDADA. DOSIMETRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO REVISIONAL. ERRO MATERIAL NO PARECER MINISTERIAL DESTITUÍDO DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CPPB.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

2) CONCLUSÃO:
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RE
VISÃO CRIMINAL
Nº.
8078549- 96.2025.8.05.0000
, oriund
a
da Comarca de S
alvador
-BA., em que figura como
Embargante
ALAN SIMAS CAMPOS

e,
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
REJEITAR
dos Aclaratórios
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR